Tribunal: CARF
Processo: 13839.901775/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901775/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.069 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
FUCHS GEWURZE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO.
INOCORRÊNCIA.
O reconhecimento de indébito a título de saldo negativo em pedido de
compensação homologado é o quanto basta para prevenir a decadência do
direito a sua repetição ou compensação futura com débitos do sujeito passivo,
sendo desimportante na contagem do prazo decadencial a data de protocolo de
pedidos subsequentes de compensação do saldo do crédito já reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, admitindo a possibilidade de utilização do saldo negativo
reconhecido no PER/DCOMP n° 32712.26063.090807.1.7.02-9240 na Dcomp vinculada no
22038.06643.100108.1.3.02-0801, até o limite de crédito deferido naquele processo. Vencido o
conselheiro Rafael Zedral, que lhe negou provimento

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901775/2012-35
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901775/2012-35

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RPO:
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito n°
32712.26063.090807.1.7.02-9240, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício de 2003.
Por meio de despacho decisório eletrônico, o direito creditório pleiteado foi
reconhecido integralmente, entretanto, em razão de sua insuficiência para a
compensação de todos os débitos informados pelo Sujeito Passivo, a DCOMPs
22038.06643.100108.1.3.020801 foi não homologada, conforme se vê abaixo:
(...)
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega e requer que:
I - DO DESPACHO DECISÓRIO
1. A empresa requerente apresentou pedido de restituição através do
PER/DCOMP
n°
22038.06643.100108.1.3.02.-0801
(
PER/DCOMP
com
demonstrativo de crédito n° 32712.26063.090807.1.7.02.-9240 encaminhado em 9 de
agosto de 2007), o qual não foi homologado sob o entendimento de que " o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo".
2. O valor original do saldo negativo informado na PER/DCOMP com o
competente demonstrativo de crédito foi de R$ 119.029,74 (cento e dezenove mil e
vinte e nove reais e setenta e quatro centavos) , mesmo valor constante da DIPJ.
3.
O suposto valor devedor encontrado pela Receita Federal do Brasil ( não
homologado), devidamente consolidado, se encontra abaixo discriminado (para
pagamento até 30 de março de 2012):
Principal R$ 86.977,81
Multa R$17.395,55
Juros R$37.783,15
4. Estas são as informações relevantes constantes do despacho decisório.
II- DA REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO
5. O despacho decisório merece ser reformado.
6. Trata-se de pedido de restituição de crédito extemporâneo no valor total de
R$ 119.029,74 ( valor original) do Período de Apuração/Exercício/Ano Calendário de
2003.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901775/2012-35

7. O crédito utilizado e não homologado refere-se ao pagamento do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre Rendimento do Trabalho Assalariado no País (Código
da Receita : 0561-03).
8. O valor original do saldo credor do IRPJ objeto da solicitação de restituição
era de R$ 48.778,94, o qual acrescido da SELIC (78,27% ) resultou no valor
atualizado de R$ 86.977,81.
9.Note-se a DCOMP questionada foi encaminhada pela Internet na data de 10
de janeiro de 2008, ou seja, perfeitamente dentro do prazo legal para o pedido de
restituição.
10. Não obstante, conforme se infere do despacho decisório, o motivo da não
homologação encontra sua justificativa no artigo 168 do Código Tributário Nacional,
ou seja, prescrição em razão do decurso de prazo superior a 5 anos.
11. Infere-se, de outro lado, que esta interpretação do mencionado artigo do
CTN, tal como conferida pela autoridade responsável pela não homologação, é
aquela advinda da Lei Complementar n° 118/2005.
12. Esta interpretação , no caso concreto, se encontra equivocada. O pedido de
restituição foi apresentado, repita-se, dentro do prazo legal.
13. Com efeito. Verifica-se que o crédito questionado encontra a sua origem no
ano de 2003, portanto, antes da entrada em vigor da referida lei complementar.
14.Neste sentido, em casos como o presente, o Superior Tribunal de Justiça já
fixou o entendimento de que quando os créditos tiverem se originado antes da entrada
em vigor da Lei Complementar 118/2005, prevalece o entendimento acerca da tese
dos cinco anos mais cinco (em um total de 10 anos) para a apresentação do pedido de
restituição ou compensação.
15. Conforme decidido pelo Ministro Luiz Fux, em 17/08/2010, nos autos do
Recurso Especial n ° 1120267/AM:
16. A decisão acima parcialmente reproduzida aplica-se como uma luva ao
caso concreto. O tributo objeto do pedido de restituição está sujeito ao lançamento
por homologação e o crédito ( que se equipara ao pagamento indevido ) foi gerado
em 2003, antes da entrada em vigor da Lei Complementar n° 118/2005.
17. Conforme já esclarecido, o pedido de restituição foi encaminhado em 10 de
janeiro de 2008. Com a aplicação da regra dos cinco anos mais cinco, pode-se
concluir que foi perfeitamente tempestiva a apresentação do pedido de restituição
feita na data acima.
18. Mesmo que assim não entenda esta Delegacia de Julgamento, a DCOMP
inicial (com o demonstrativo do crédito, de n° 32712.26063.090807.1.7.02-9240) foi
encaminhada no dia 9 de agosto de 2007, ou seja, dentro do prazo de cinco anos.
19. Logo, não procede a decisão de não homologação praticada no caso
concreto, quer assim, deverá ser reformada para acolher a restituição, compensação
em sua integralidade.
20. III- DO PEDIDO
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901775/2012-35

21. 20.
Ante o acima exposto, a empresa Fuchs Gewürze do Brasil Ltda
requer o recebimento e acolhimento de sua manifestação de inconformidade, a fim de
que o respectivo despacho decisório seja reformado, com o reconhecimento da
quitação e extinção do saldo devedor apurado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO em
21 de novembro de 2019, conforme acórdão n. 14-100.033 de e-fl. 227.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 243,
submetendo ao colegiado os argumentos e fundamentos resumidos a seguir:
Como preliminar, alega que “...não há previsão legal para a utilização do voto de
qualidade nos julgamentos realizados nos termos do artigo 25, I, do Decreto ne. 70.235 de 06 de
março de 1972, sendo sua utilização permitida apenas e tão somente na hipótese de empate pelo
Presidente das Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, das câmaras, das suas turmas e
das turmas especiais, que obrigatoriamente serão conselheiros representantes da Fazenda
Nacional” e que “...o Legislador guardou a exclusividade do voto de qualidade especificamente
para os julgamentos proferidos pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, não
havendo espaço para aplicação extensiva”.
No mérito, diz que “...trata-se compensação de débito mediante a indicação de
pagamento indevido efetuado antes da entrada em vigor da Lei Complementar no. 118/2005, o
que ocorreu em 06/06/2005“ e que “O pedido eletrônico de restituição ou ressarcimento (PER)
no. 32712.26063.090807.1.7.02-9240, com o crédito de saldo negativo de IRPJ de 2002, tem
como fato gerador a data de 31/12/2002, ou seja, antedata a vigência da Lei Complementar”.
Sustenta que “Da mesma maneira que a Administração Tributária possui prazo
prescricional para proceder ao lançamento do tributo que considera devido, o Contribuinte possui
prazo também prescricional para pleitear administrativamente a restituição do valor que entende
ter recolhido indevidamente, conforme dispõem os artigos 165 e seguintes do Código Tributário
Nacional:”.
Aduz que “Se o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, em 9 de agosto de 2017, pedido eletrônico de restituição ou
ressarcimento (PER) no. 32712.26063.090807,1.7,02-9240, com o crédito de saldo negativo de
IRPJ de 2002, com fato gerador em 31/12/2002, atendeu-se ao prazo legal e a orientação da
Receita Federal, eis que sua extinção ocorreria somente em 31/12/2007”.
Registra que “Referida orientação se coaduna ao voto declarado pelo Auditor
Fiscal julgador vencido, no sentido de que o prazo para se pedir a restituição previsto no CTN é
um, enquanto o prazo para a devolução em espécie ou pela extinção mediante o encontro de
contas (compensação) é outro. Mormente porque a compensação pressupõe créditos do
contribuinte exigíveis e ainda não recebidos, nada impedindo, pelo contrário, que este se dê após
o pedido de restituição/repetição” e que “...a interpretação normativa utilizada pelo Auditor
Fiscal Relator (vencedor exclusivamente em virtude do indevido voto de qualidade aplicado no
âmbito de delegacia de julgamento) é diametralmente contrária à orientação da Receita Federal”.
Acrescenta que “...o equívoco na fundamentação do v. acórdão recorrido se
mostra patente, tanto que o próprio parecer normativo Cosit no. 11 de 19/12/2014, utilizado pelo
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901775/2012-35

Relator para fundamentar o v. acórdão recorrido, tem entendimento contrário, conforme trecho
abaixo transcrito:”.
Colaciona escólio da doutrina e acórdãos de jurisprudência, como forma de dar
sustentação aos fundamentos do recurso, e, ao final, requer o provimento deste ou o acolhimento
da preliminar de mérito.
É o relatório do necessário.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Foi apresentado PER/DCOMP de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de
2003 no montante original de R$ 119.029,55, cujo direito creditório foi reconhecido
parcialmente no valor de R$ 69.448,86, em razão da não homologação da Dcomp vinculada n°
22038.06643.100108.1.3.02-0801.
O pleito teve por fundamento denegatório o fato de que na data da transmissão da
mencionada Dcomp já estava extinto o direito de utilização do saldo negativo, em função do
decurso do prazo legal de decadência do direito de restituição do indébito.
O Recorrente, por sua vez, afirma, em suma, que o crédito debatido não estava
prescrito, eis que o PER/DCOMP original n° 32712.26063.090807.1.7.02-9240 teve sua
homologação deferida e foi feito antes de 09/06/05, data de início da vigência da Lei
Complementar no 118/2005.
Do relato precedente, extraem-se duas questões que reclamam esclarecimento:
- a primeira, é saber se o PER/DCOMP original foi apresentado dentro do prazo
legal, à luz das alterações introduzidas pela Lei complementar n° 118, de 09/02/2005;
- a segunda, é saber se o PER/DCOMP original n° 32712.26063.090807.1.7.02-
9240 homologado teria o condão de prevenir a decadência do direito de restituição do crédito de
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901775/2012-35

saldo negativo e garantir seu aproveitamento integral para fins de restituição ou compensações
futuras.
A primeira questão não comporta maiores digressões, eis que consta, às e-fls. 181
dos autos, registro de que o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito foi transmitido dentro
do prazo de cinco anos.
Considerando, ainda, que o PER/DCOMP com demonstrativo do crédito foi
transmitido em data anterior à de início de vigência da Lei complementar n° 118/2005, tal fato
assegura ao contribuinte o direito ao prazo prescricional de dez anos para pleitear a restituição
administrativa do crédito indevido ou pago a maior. É o que diz a Súmula CARF n° 91:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, por este critério, não há que se falar em decadência do direito de repetição
do saldo negativo consignado no PER/DCOMP em questão.
Resta saber, agora, se o PER/DCOMP n° 32712.26063.090807.1.7.02-9240
preveniu ou não a decadência do direito de restituição do saldo negativo apurado para fins de
aproveitamento no PER/DCOMP vinculado no 22038.06643.100108.1.3.02-0801.
Sobre a matéria, o acórdão recorrido assim se pronunciou:
(...)
No caso concreto, como o Contribuinte pleiteava a compensação de saldo
negativo de IRPJ de 2002, com fato gerador em 31/12/2002, o prazo para a realização
da compensação extinguiu-se em 31/12/2007, entretanto, o Contribuinte apresentou as
seguintes declarações de compensação, indicando débitos a compensar, fora desse
prazo. Vejamos:
(...)
Destaco, por fim, que é inaplicável ao caso concreto a tese dos 5 + 5
mencionada pelo Contribuinte em sua defesa, já que a DCOMP não homologada
(22038.06643.100108.1.3.02-0801) foi apresentada em 10/01/2008, quando já estava
vigente e plenamente eficaz a Lei Complementar no 118/2005.
Portanto, nenhum reparo merece o Despacho Decisório.
(...)
Vê-se que o acórdão recorrido entendeu que o crédito remanescente de saldo
negativo de IRPJ referente ao exercício de 2003 não poderia mais ser utilizado na Dcomp n°
22038.06643.100108.1.3.02-0801 porque esta declaração foi transmitida após o prazo de cinco
anos de que cuida o art. 3° da Lei Complementar n° 118/2005.
Entendo que não assiste razão ao acórdão recorrido.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901775/2012-35

Tenho para mim que a data de ingresso de PER/DCOMPs vinculados é irrelevante
na contagem de prazo decadencial do direito de pleitear o crédito, se este já tiver sido
reconhecido por decisão de caráter terminativo em PER/DCOMP antecedente, seja em processo
de restituição, compensação ou ressarcimento.
Isto porque nesses processos a autoridade administrativa forma um juízo de
certeza e liquidez do crédito por meio de exame de todos os elementos caracterizadores do
pagamento indevido do tributo, quais sejam: a base de cálculo real, o valor efetivamente devido,
o montante pago ou recolhido, os acréscimos legais imputados ao crédito e o saldo passível de
restituição, compensação ou ressarcimento.
Por tal motivo, a data de protocolo de PER/DCOMPs subsequentes que pleiteiam
compensação de saldo de crédito já reconhecido a favor do sujeito passivo não interfere na
contagem do prazo decadencial do direito de restituição daquele crédito.
Essa interpretação encontra amparo no caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96, bem
do inciso VII do § 3o do mesmo artigo, reproduzidos a seguir (destaques deste relator):
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
Depreende-se da leitura do trecho destacado que a existência de crédito passível
de restituição ou de ressarcimento é condição necessária e suficiente para que possa ser ele
aproveitado na compensação de débitos do sujeito passivo.
Conclui-se, ainda, que todo pedido de compensação contem implícito um pedido
de reconhecimento de crédito ou um crédito já regularmente reconhecido, eis que, logicamente,
não se pode admitir como compensável aquilo que não é restituível.
Pois bem. No presente caso, o crédito passível de restituição a título de saldo
negativo de IRPJ referente ao exercício de 2003 foi reconhecido no PER/DCOMP no
32712.26063.090807.1.7.02-9240.
Ocorre que, como dito, o Despacho Decisório Eletrônico não homologou o
PER/DCOMP n° 22038.06643.100108.1.3.02-0801, em razão da suposta não utilização do
saldo de crédito apurado no PER/DCOMP original dentro do prazo legal.
A decisão foi corroborada pelo acórdão recorrido, que também tomou como
referência na contagem do prazo decadencial a data de transmissão do PER/DCOMP vinculado -
e não a de ingresso do PER/DCOMP original.
Esta interpretação, entretanto, a meu ver, não encontra respaldo legal, eis que o
caput do artigo 74 mencionado condiciona o procedimento de compensação apenas à qualidade
de o crédito ser passível de restituição ou ressarcimento.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901775/2012-35

Ora, crédito passível de restituição ou ressarcimento é aquele reconhecido por
decisão terminativa formadora de juízo de certeza e liquidez sobre ele. No caso vertente, o
crédito a título de saldo negativo foi submetido ao crivo da autoridade administrativa no
PER/DCOMP original no 32712.26063.090807.1.7.02-9240, não havendo sentido, lógico ou
jurídico, em se considerar a data de transmissão de PER/DCOMPs vinculados para fins de
contagem do prazo decadencial do direito de pleitear a restituição daquele mesmo crédito já
reconhecido.
Em verdade, os PER/DCOMPs vinculados constituem apenas apropriação do
saldo de um crédito dado como bom, liquido e certo em PER/DCOMP antecedente.
O inciso VII do § 3o do mesmo artigo 74 supra parece confirmar a interpretação
aqui esposada (destaques deste relator):
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
A releitura do dispositivo em comento sob o ângulo da interpretação a contrario
sensu mostra que se, mediante procedimento fiscal já concluído, forem confirmadas a liquidez e
certeza do crédito informado em declaração de compensação este poderá ser objeto de
compensação na forma do caput do artigo 74, caput.
Esta é exatamente a hipótese tratada nos autos.
Configura, pois, o pedido de compensação de saldo negativo espécie de tutela
administrativa declaratória, a qual autoriza o sujeito passivo a fazer uso do crédito remanescente
eventualmente não consumido na Dcomp original em outras futuras.
A propósito do assunto, convém trazer à baila declaração do saudoso ministro do
Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki que, embora tenha repercussão somente no âmbito do
processo judicial, pode muito bem ser aplicada analogicamente ao processo administrativo fiscal
para fins de entendimento do ponto aqui examinado:
“...pode-se sustentar que, em nosso atual sistema, quando a sentença, proferida em ação
declaratória, trouxer definição de certeza a respeito, não apenas da existência da relação
jurídica, mas também da exigibilidade da prestação devida, não haverá razão alguma,
lógica ou jurídica, para negar-lhe imediata executividade” 1
Conclui-se, pois, que a data de protocolo de pedidos de compensação
subsequentes é desimportante para efeito de contagem do prazo decadencial do direito de pleitear
a restituição, se já houve decisão prévia de caráter terminativo reconhecendo a certeza e liquidez
do total do crédito postulado em PER/DCOMP antecedente protocolado dentro daquele mesmo
prazo.

1 ZAVASCKI, Teoria Albino. Processo de execução: parte geral, 3a ed., São Paulo: RT, 2004, p. 312.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.069 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901775/2012-35

Em outras palavras, o reconhecimento da presença de elementos de formação da
liquidez e certeza do indébito de saldo negativo é o quanto basta para prevenir a decadência do
direito a sua repetição.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO parcial ao recurso, reconhecendo a
possibilidade de utilização do saldo negativo reconhecido no PER/DCOMP n°
32712.26063.090807.1.7.02-9240 na Dcomp vinculada no 22038.06643.100108.1.3.02-0801,
até o limite de crédito reconhecido naquele processo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital